Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737505-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLUCIA ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERLUCIA ALVES DE LIMA tendo por objeto a r. decisão (ID 69328176 dos autos originais) proferida pelo Ilustre Juízo da 1o Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0714009-18.2018.8.07.0003, que rejeitou a impugnação formulada pela agravante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: Tratam-se de dois cumprimentos de sentença, conforme descrito na decisão ID 65331311. (...) 3. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada Gerlucia Alves de Lima (ID 67376806), pois a taxa de ocupação é mensal por expressa determinação legal, conforme artigo 37-A da lei 9.514/97, transcrito na sentença. Ademais, sua própria natureza é de evitar o enriquecimento sem causa decorrente da ocupação do imóvel por lapso temporal que pode ser variável, de forma que deve ser proporcional ao tempo que a parte permanece na posse do bem. 4. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. A agravante aduz que a r. decisão merece reforma, pois não observou os limites estabelecidos na coisa julgada. Afirma que a condenação em sentença é objetiva em determinar o percentual de 1% sobre o valor da causa, ao passo que está sendo cobrado valor excessivo. Diz que “... a condenação foi exclusiva no valor de 1% do valor do imóvel indicado no contrato, para efeitos de leilão. Não consta a informação de que seria 1% do valor do imóvel mensalmente, de acordo com lei 9.514/97.” (ID 19217262) Pugna pelo provimento do recurso e reformar da r. decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. Representação processual regularizada (ID 19994719). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator